Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700311-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRTES ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, a autora (71 anos) relatou ser portadora de insuficiência renal crônica estágio V, razão pela qual necessita fazer 3 sessões semanais de hemodiálise, agendadas para todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 16h às 20h. Aduziu que sempre ao final de cada sessão apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão, fraqueza intensa e dificuldade de deambular, o que inviabiliza o uso do transporte público convencional. Aduziu que reside em Samambaia e que a Clínica onde realiza o tratamento está localizada em Ceilândia e que, sem transporte especial será impossível a continuidade do tratamento, porque não possui renda para realizar o trajeto por outro meio. Por fim, o informou que o Distrito Federal sequer respondeu ao ofício enviado pela Defensoria Pública em 25.02.2022, em que solicita o transporte da paciente para a Clínica. O pedido de tutela de urgência foi deferido, diante da presença da probabilidade do direito, em razão do direito à saúde e do estado clínico da paciente. Nesse recurso pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo à decisão e sua posterior reforma, em razão de inexistir situação de urgência ou emergência que implique na necessidade do transporte da paciente pelo SAMU. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Nesse ponto, verifico que o ente Distrital tem se mostrado negligente no atendimento de pacientes carentes que são submetidos a tratamento semanal de hemodiálise e que não podem se submeter ao transporte público por inúmeros aspectos pessoais. A exemplo, cito não só o descaso em responder a demanda apresentada pela Defensoria Pública, como também nos procedentes da 3a Turma Recursal, que apontam que entre março de 2021 e fevereiro de 2022, foram julgados nada menos que 9 recursos inominados em situação de similaridade. Ou seja, sem a interferência do Poder Judiciário permanecerá a situação de atendimento de um número ínfimo de pacientes e prejuízo para toda um coletivo que se encontra nessas condições. Restou demonstrada nos autos a situação de debilidade da paciente, que apresenta instabilidade hemodinâmica e acentuada fraqueza após a realização das sessões de hemodiálise, com possível ocorrência de queda e agravamento do seu quadro de saúde. É possível dizer, sem maior conhecimento, que no trajeto entre a Clínica e a parada de ônibus e daí até sua residência são inúmeras as possibilidades de acidente, tudo a recomendar que o transporte seja realizado por outro meio, sob pena de a paciente retornar para a rede pública de saúde pela porta da emergência. Nesse contexto, tenho que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade do direito decorre dos inúmeros precedentes do órgão Colegiado a que este Juiz se encontra vinculado, além da urgência da medida, decorrente do quadro de saúde da paciente. É dizer, a probabilidade do direito caminha na direção da paciente e não do Distrito Federal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, ao Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.